Tribunal: STF
Processo: RE 1221934
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS.
Relatório
    1. Embargos de divergência opostos contra o seguinte julgado proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal pelo qual, em 20.12.2019, rejeitados os embargos de declaração opostos pela embargante:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (e-doc. 36).
    2. Publicado o acórdão no DJe de 6.2.2020, a embargante opôs, em 2.3.2020, tempestivamente, embargos de divergência (e-doc. 37).
    3. A embargante aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial o RE n. 636.331-RG, Tema 210, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e o ARE n. 766.618, Relator o Ministro Roberto Barroso.
    Ressalta “trecho do relatório do ARE 766618 SP, para que fique claro que a questão analisada pelo Tribunal Pleno envolvia a mesma situação presente: (i) atraso de voo + (ii) danos morais + (iii) prescrição, sendo a conclusão constante na ementa, pelo reconhecimento da prescrição bienal prevista na Convenção de Montreal: 
    (trecho do relatório paradigma) 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal Cível do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 265): “Atraso de voo internacional – aplicação ao caso do CDC, sendo objetiva a responsabilidade do transportador – risco da atividade – fortuito interno – danos morais arbitrados em quantia consentânea com o caso concreto – sentença mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.” (acórdão paradigma) 
    Ementa: Direito do consumidor. Transporte aéreo internacional. Conflito entre lei e tratado. Indenização. Prazo prescricional previsto em convenção internacional. Aplicabilidade. 1. Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra especial de solução de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 4. Recurso extraordinário provido. 
    Decisão 
    Após o voto do Relator, dando provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido em razão da prescrição, no que foi acompanhado pelo Ministro Teori Zavascki, pediu vista dos autos a Ministra Rosa Weber. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Joaquim Barbosa. Plenário, 08.05.2014. Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, deu provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido, em razão da prescrição (CPC, art. 269, IV). Vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, por suceder o Ministro Teori Zavascki, que votara em assentada anterior. Em seguida o Tribunal fixou tese nos seguintes termos: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”, vencido o Ministro Marco Aurélio. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 25.5.2017. 
    Tese 
    Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 
    Como se vê, o acórdão paradigma proferido pelo Tribunal Pleno do STF concluiu pelo acolhimento da prescrição bienal prevista na Convenção de Montreal para caso de atraso de moral em que se pleiteava danos morais, sendo que a decisão ora embargada, proferida pela 2ª Turma do STF, divergiu totalmente ao restringir a aplicação da tema 210, afirmando não ser este aplicado às prescrições por danos morais” (fls. 11-13, e-doc. 37).
    Alega que “a tese formada decorreu da análise de uma ação em que se discutia perda de bagagem e outra em que se discutia responsabilidade por atraso de voo, para, no segundo caso, decidir-se sobre a vigência da Convenção no que tange ao prazo prescricional nela previsto” (fl. 18, e-doc. 37).
    Pede “seja recebido o presente recurso, reconhecido o preenchimento dos requisitos para sua admissibilidade e, em seu mérito seja provido, a fim de reconhecer a necessidade de reforma e provimento do agravo regimental e respectivo Recurso Extraordinário nº. 1.221.934, devendo ainda ser verificada e reconhecida a necessidade de aplicação da Convenção de Montreal ao caso sub judice, dadas as razões de decidir constantes da Tese 210 fixada por esta Colenda Corte com o reconhecimento da prescrição bienal” (fl. 31, e-doc. 37). 
    4. Em 9.3.2020, determinei, nos termos do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a manifestação da embargada (e-doc. 45).
    Em contrarrazões a embargada salienta que “não há qualquer divergência de entendimento entre uma e outra Turma, ou ainda, entre Turma e Plenário. Se o objetivo dos embargos de divergência é eliminar uma divergência interna desta c. Corte, e afastar um conflito de entendimento na jurisprudência interna de tribunal superior, tem-se que o presente recurso não merece prosperar. 
    Com isso, não há que se falar em violação aos princípios da isonomia e de segurança jurídica. 
    O v. acórdão embargado está em conformidade com precedentes citados e o entendimento jurisprudencial deste c. Supremo. Deste modo, verifica-se que o acórdão embargado garantiu a segurança jurídica, assegurando previsibilidade e evitando a existência de decisões divergentes para situações semelhantes” (fl. 5, e-doc. 46).
    Argumenta que “a matéria suscitada pela Embargante não tem identidade com a controvérsia imposta no RE 636.331-RG, tema 210 da Repercussão Geral por tratar apenas de danos morais. 
    No acórdão tido como paradigma, este c. STF entendeu que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais” (fl. 10, e-doc. 46).
    Assinala “que o Tribunal a quo condenou a Embargante ao pagamento de indenização por danos morais com fundamento no CDC e observou que o prazo prescricional estaria previsto naquela norma, estando de acordo o acórdão recorrido com a orientação deste c. Supremo: “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 31.5.2013)” (fl. 11, e-doc. 46).
    Pede seja “negado provimento aos presentes embargos de divergência, condenando a Embargante nas penas de litigância de má-fé” (fl. 12, e-doc. 46).
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à embargante.
    Essa espécie recursal mostra-se cabível contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).
    6. Para a caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável tratarem os paradigmas invocados de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado.
    7. No primeiro paradigma de dissídio jurisprudencial apontado, Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Tema 210, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento” (DJe 13.11.2017). 
    No acórdão recorrido do Recurso Extraordinário n. 636.331, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu:
    “APELAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO AMPLA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIAGEM REALIZADA POR COMPANHIA AÉREA COM CONEXÃO EM PAÍS EUROPEU. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.1-Em caso de extravio de bagagem ocorrido durante o trasporte aéreo, há relação de consumo entre as partes, devendo a reparação, assim, ser integral, nos termos do CDC, e não mais limitada pela legislação especial. 2-Editada lei específica, em atenção a Constituição (art. 5, XXXII), destinada a tutelar os direitos do consumidor, e mostrando-se irrecusável o reconhecimento da existência de relação de consumo, suas disposições devem prevalecer. 3-Havendo antinomia, o previsto no Tratado perde eficácia, prevalecendo a lei interna posterior que se revela com ele incompatível. 4-Sendo o consumidor hipossuficiente e verossímeis as suas alegações, é cabível a inversão do ônus da prova. 5-O valor do dano material não está limitado em função do Código da Aeronáutica, Pacto de Varsóvia ou Protocolo de Montreal. 6- Na forma do enunciado sumular nº 45 deste E. Tribunal de Justiça 'É devida indenização por dano moral sofrido pelo passageiro, em decorrência do extravio de bagagem, nos casos de transporte aéreo'. 7-Provido parcialmente o recurso da autora e desprovido o recurso da ré”. 
    No segundo paradigma mencionado, Recurso Extraordinário com Agravo n. 766.618, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário decidiu: 
    “Direito do consumidor. Transporte aéreo internacional. Conflito entre lei e tratado. Indenização. Prazo prescricional previsto em convenção internacional. Aplicabilidade. 1. Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra especial de solução de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 4. Recurso extraordinário provido” (DJe 13.11.2017). 
    No acórdão recorrido desse paradigma, a Turma Recursal Cível de São Paulo decidiu:
    “Atraso de voo internacional – aplicação ao caso do CDC, sendo objetiva a responsabilidade do transportador – risco da atividade – fortuito interno – danos morais arbitrados em quantia consentânea com o caso concreto – sentença mantida na íntegra por seus próprios fundamentos”.
    Na espécie vertente, a Segunda Turma negou provimento ao recurso nos termos a seguir: 
    “(…) no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 210, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou: 
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento” (DJe 13.11.2017). 
    A matéria versada na espécie, todavia, não tem identidade com a controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Tema 210 da repercussão geral, porque trata de reparação somente por danos morais. 
    Na fundamentação do acórdão paradigma, o Supremo Tribunal Federal assentou que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. Confira-se: 
    “A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22. O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar ‘declaração especial’ do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível. Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais” (DJe 13.11.2017). 
    O órgão judiciário de origem condenou a recorrente à indenização por danos morais com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e observou o prazo prescricional previsto nessa norma, estando o acórdão recorrido em harmonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal. 
    Assim, por exemplo: RE n. 1.228.425, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 23.9.2019, e RE n. 1.203.826, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 31.5.2019” (fls. 5-7, e-doc. 29 – grifos nossos).
    A matéria versada na espécie não tem identidade com a controvérsia trazida nos paradigmas apontados porque trata de prazo prescricional referente a danos morais. 
    Na fundamentação do acórdão paradigma, este Supremo Tribunal assentou que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. Confira-se o debate do julgamento do Recurso Extraordinário 636.331, julgado em conjunto com o Recurso Extraordinário com Agravo n. 766.618:
    “O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Quanto aos danos morais, Vossa Excelência...
    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Isso não está posto. Estou dizendo que a norma da Convenção de Varsóvia só trata de danos materiais. (...)
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então, o que nós estamos discutindo aqui é exatamente essa questão da aplicação, ou não, do Pacto de Varsóvia, ou de Montreal, à questão do dano material. (...)
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – A meu ver, como corretamente assentado, tanto pelo Ministro Barroso, como pelo Ministro Gilmar e o Ministro Marco Aurélio, não está em causa aqui a condenação dos danos morais, até porque o Tribunal tem posição no sentido de cindir essas duas questões.
    O Ministro Marco Aurélio foi o Relator de um acórdão, como Sua Excelência revelou, aprovado por unanimidade na Segunda Turma, em que disse o seguinte - Vossa Excelência me corrija se eu estiver errado: que, com relação ao danos materiais, aplica-se sim a Convenção de Varsóvia. Mas, tendo em conta as disposições da Constituição, no que tange a proteção do consumidor, se houver dano moral, nesse aspecto, aplica-se inteiramente o Código do Consumidor, que se encontra inclusive fundado, arrimado na Constituição Federal. Apenas isso. 
    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - De acordo”.
    As circunstâncias fáticas e jurídicas postas nos acórdãos paradigmas são diversas daquelas expostas no acórdão embargado. 
    8. Ausente, portanto, identidade de matérias entre o decidido no acórdão embargado e os paradigmas apontados.
    Reitere-se que este Supremo Tribunal assentou que, para a caracterização da divergência jurisprudencial, é indispensável trazerem os precedentes apontados situação fático-jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não se tem na espécie vertente. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O APONTADO COMO PARADIGMA: ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.147.290-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 29.8.2019).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 7.12.2018).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DA INVOCAÇÃO – DESCUMPRIMENTO PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO DETERMINADO NO ART. 331 DO RISTF E ART. 1.043, § 4º, DO CPC – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência – ou de não conhecimento destes, quando já admitidos – deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, mencionar as circunstâncias que identificariam ou que tornariam assemelhados os casos em confronto. Precedentes. – Não se mostram suscetíveis de conhecimento os embargos de divergência nos casos em que aquele que deles se utiliza descumpre a determinação contida no art. 331 do RISTF, que, mais do que o confronto analítico, exige que haja, entre os acórdãos confrontados, o necessário vínculo de pertinência temática, em ordem a permitir a constatação de efetiva existência de dissídio interpretativo no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário” (ARE n. 966.211-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 9.8.2018).
    9. Nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.
    Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.2.2019).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações da embargante.
    10. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e caput do art. 1.044 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora